Tribunal: TJDFT
Processo: 0709757-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709757-87.2019.8.07.0018 RECORRENTE: HAMAFRE COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Torno sem efeito a certidão de ID 26827388. Certifique a Secretaria o decurso do prazo em relação ao despacho de ID 26521293. Fica neste ato intimado o DISTRITO FEDERAL a apresentar, caso queira, contrarrazões aos recursos de IDs 25711663 e 25711665, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024